Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740210-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA REU: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA em desfavor de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN, na qual pretende a rescisão do acórdão da 5a Turma Cível deste Tribunal que desproveu a apelação por ele interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito (ID 51567485). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 51567477, 51567478, 51567479 e 51567480). Emenda à petição inicial (ID 52771423). É o relatório. DECIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que para o ajuizamento da ação rescisória é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, a procuração anexada aos autos é geral e datada de 26/07/2019 (ID 51567482, p. 19). Portanto, é necessária a juntada de procuração atualizada e específica para a presente ação rescisória. INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 dias, regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator